Tribunal: STF
Processo: RE 77162
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
Preço público. Essa a natureza jurídica da tarifa cobrada pelo fornecimento de
água. Não incidência, na hipótese, da Lei 4.591/64, artigo 11, porquanto aí se
estabelece regra a observar para efeito tributário, não para efeito de preço público.
Recurso extraordinário não conhecido.